Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-38.2022.8.14.0124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-38.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800156-38.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DOS SANTOS FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: MURILO ALVES RODRIGUES - PA31221-A, ANDRE FRANCELINO DE MOURA - TO2621-A

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - PA53588-S

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ANTE O VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. PARTE QUE DESCONHECE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO E REGULAR PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. CAPITAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800156-38.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DOS SANTOS FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: MURILO ALVES RODRIGUES - PA31221-A, ANDRE FRANCELINO DE MOURA - TO2621-A

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - PA53588-S

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DOS SANTOS FERREIRA
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Comarca de São Domingos do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, IV do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória e ante a ausência de procuração válida.

Aduz a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 13574552), que ao consultar o extrato de sua aposentadoria pelo INSS tomou conhecimento da existência de contrato de empréstimo consignado realizado em seu nome com parcelas de valores diversos.

Afirma que não realizou a contratação do referido empréstimo e que não recebeu nenhum valor em sua conta corrente, tratando-se de fraude efetuada pelo banco, requerendo, assim, a inversão do ônus da prova para que o réu trouxesse aos autos os contratos dos empréstimos indicados na exordial.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes ao empréstimo indicado, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

O Juízo de primeiro grau, fazendo uso do poder geral de cautela, determinou a intimação pessoal da autora (ID n° 13574617), a fim de que respondesse alguns questionamentos:
1) Se o Autor(a) conhece o advogado André Francelino de Moura OAB/PA n° 30823-A e se assinou a respectiva procuração (a ser exibida pelo Oficial de Justiça); 2) Se foi procurado(a) para ajuizar a ação ou se procurou pelo escritório de Advocacia; 3) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe como obtiveram seus dados de contato e como souberam ter contraído empréstimo junto à Instituição Financeira; 4) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe quem entrou em contato consigo e por qual meio (telefone, e-mail, outro); 5) Se sabe quantas ações foram propostas em seu nome.

A determinação foi devidamente cumprida, conforme certidão ID 13574629.

A parte autora peticionou nos autos (ID 13574637), informando a realização de acordo entre as partes, requerendo, na oportunidade, a sua homologação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 13574638) onde o Juízo de origem extingui o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade) e diante da existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória vinculada a empréstimos consignados e contratos bancários, bem como determinou que fosse oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil para tomar as providências cabíveis.

Em suas razões recursais (ID n° 13574640), sustenta a apelante que a celebração de acordo independe da autorização do magistrado.

Sustenta que o juízo de origem
deverá primar pela autonomia da vontade das partes, não cabendo a ele realizar juízo de valor ou admissibilidade quando as partes forem capazes e se tratar de direito disponível
.

Assim, requer a devida homologação do acordo e o regular arquivamento do processo
.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 13574644), pontuando que não mais possui interesse na manutenção do acordo, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que o magistrado a quo deveria ter homologado o acordo firmado, por tratar-se de questão afeta a
autonomia da vontade das partes.

Adianto que o recurso não será provido.

Da análise dos autos, observa-se que o juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, diante da ausência de procuração válida, bem assim face os fortes indícios de se estar diante das conceituadas litigâncias predatórias.

Inicialmente, conveniente salientar, que o
Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Em decisão de
ID n° 13574617, foi determinada a intimação pessoal da autora, ora apelante, através de oficial de justiça, a fim de que respondesse alguns questionamentos, a exemplo do item
1) “Se o Autor conhece o advogado André Francelino de Moura OAB/PA n° 30823-A e se assinou a respectiva procuração (a ser exibida pelo Oficial de Justiça)”
.

Tal determinação fora integralmente cumprida, o que culminou com a certidão ID n. 13574629, oportunidade em que a recorrente mencionou que:

(...)
NÃO conhece o advogado André Francelino de Moura, mas apenas o Dr. BRUNO, e que sim APÔS a sua digital na procuração; 2) que FOI PROCURADA, em sua residência, para ingressar com a ação; 3) que obtiveram o seu contato através da Sra. JACIRA, pois a mesma já havia "mexido com o aposento" pra ela, e que informou à Sra. JACIRA a existência de empréstimos; 4) que a Sra. JACIRA a procurou pessoalmente e levou o advogado BRUNO; 5) que não sabe quantos ações foram propostas em seu nome. O referido é verdade e dou fé.”

Ora, os fatos supra, por si só, já impõe ao juízo a quo uma maior cautela na análise do feito e a avaliação criteriosa das condições da ação e dos pressupostos processuais, em especial da regularidade da representação.

Da análise dos autos, de imediato pode-se concluir que o causídico não apresentou, nos autos, uma procuração validada, eis que há claro vício de consentimento da parte autora. Aliás, fato comprovado pelas declarações da própria autora da demanda (ID 13574629), o que fulmina desde o início a demanda, eis que lhe falta o pressuposto de validade.

Assim, entendo que o pedido de homologação de acordo formulado em petição ID
13574637, protocolada ainda nos autos de 1º grau e antes da prolação da sentença, não poderia ser homologado por sentença, uma vez que induvidosa a existência do vício de representação.

Digo isso porque, se a parte não reconhece como seu o patrono que diz lhe representar nesta lide; o objeto da demanda ou demandas; os pedidos formulados na inicial, deve-se concluir que, consequentemente, o causídico não possui poderes para transigir ou representar a parte em juízo, afetando, inclusive, a capacidade postulatória da parte autora, ora apelante, face a irregularidade de representação constatada pelo magistrado na origem.

Em outras palavras, estando o instrumento procuratório inválido por possuir claríssimo vício de consentimento, pode-se concluir que o advogado do apelante não possui poderes de representação processual e, por esse motivo, não tem como firmar acordo em nome do suposto “cliente”.

A jurisprudência tem se pronunciado a respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO POR PROCURADOR SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INVIÁVEL HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ART. 36 DO CPC. O Estatuto da Advocacia, Lei nº 8.906/94, prevê em seu art. 5º que o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato que o constitui e que a procuração para o foro em geral habilita-o a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância.
Todavia, o acordo extrajudicial firmado por procurador que não demonstre estar habilitado para transacionar em nome da parte não pode ser homologado
. Em exegese ao art. 36 do CPC, a validade do ato processual depende da juntada do instrumento de mandato que lhe outorgue poderes para representar a parte em juízo. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (TJ-RS - AI: 70067953174 RS, Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 14/01/2016, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2016)

Somado a isso, tem-se que a não apresentação de documento indispensável para a propositura da ação já seria suficiente para o indeferimento da inicial ou até mesmo a improcedência do pleito.

Dessa forma, afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra os princípios do acesso à justiça, da primazia de julgamento do mérito e muito menos com o da autonomia da vontade, uma vez que, como já foi dito, o causídico não possuía procuração válida.

Conforme certidão de ID n°
13574629
, pode-se constatar com clareza solar que a parte autora, durante diligência cumprida por oficial de justiça, não foi capaz de indicar, com precisão, o real direito violado que se busca reparação ou anulação judicial; contra quem é destinada a ação; quantas ações foram ajuizadas e, principalmente, não houve expressa manifestação de consentimento válido das procurações outorgada para o causídico captador de clientes.

Ressalto, que o
art. 8º, do Código de Ética da OAB dispõe que o advogado tem o dever de “informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda”. E isso tem o escopo induvidoso de se obter o consentimento livre e esclarecido do cliente quanto a demanda a ser ajuizada.

Isso por certo não ocorreu nos autos, de maneira que
não há dúvidas que se esta diante de uma ação produzida artificialmente, além de que inexiste nos autos uma pretensão resistida que pudesse gerar o interesse processual
. Lembro que lide nada mais é do que um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida.

O certo é, que não tendo a parte apresentado manifestação inequívoca de vontade na outorga de procuração, aliado ao induvidoso e completo desconhecimento das lides, suas causas, objetos e escopo, torna certa a existência do vício indicado na sentença a quo. Assim, restou comprovada a clara desvirtuação da finalidade, de maneira que não há dúvidas que se tratar de capitação ilícita de clientela com único intuito de produzir centenas de demandas predatórias e de tentar gerar riqueza, no mínimo, indevida e imoral.

A ausência de reconhecimento de lesão ou ameaça ao direito pela autora torna certo o vício da vontade externado na procuração
ad judicia
, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Salienta-se que a procuração foi outorgada em outubro de 2021, sendo a ação protocolada somente em março de 2022, o que gera, também, certa estranheza quanto a sua validade ou mesmo legalidade.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto a validade da ação e a sinceridade do pleito.

Portanto, irrepreensível a sentença a quo, eis que fundamentada e com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, RESTANDO INALTERADA A SENTENÇA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –- com início às ___h, do dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2023